Tribunal: CARF
Processo: 13962.000293/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
EXCLUSÃO AO SIMPLES. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para efeitos de exclusão ao Simples aplica-se a lei vigente à época em que restou caracterizada a situação impeditiva, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA FÁTICA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de empreendimento único,
SIMPLES. EXCLUSÃO. NULIDADE DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA,
Além de não ser objeto de análise no presente processo, que trata de exclusão do SIMPLES. e não do procedimento de fiscalização, a pessoa que recebeu a intimação se encontrava no domicílio da Recorrente e não levantou nenhuma ressalva em firmar o documento; e além do mais, não há nos autos qualquer indicação de que a Recorrente tenha deixado de atender as requisições que constam do Termo de Início de Fiscalização, não configurando, portanto, nenhum prejuízo à defesa da Recorrente
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei n° 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-se-á mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não havendo previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato declaratório.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ADE. NULIDADE POR FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os elementos de prova que dão suporte a motivação fática da exclusão ex officio e ao enquadramento legal dado pela autoridade competente encontram-se discriminados e arrolados no processo n° 13962.000293/2008-64, que é expressamente indicado no ADE.
APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI. LEI SUPERVENIENTE NÃO ALCANÇA FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
É princípio basilar do direito que a regra incidente na aplicação da pena é aquela vigente à época do fato delituoso. e no que tange ao direito tributário à aplicação da lei vigente por ocasião dos fatos geradores, inclusive no que toca aos aspectos de exclusão do sistema simplificado, em face da verificação de condição impeditiva, hipótese dos autos.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A DRJ reconheceu a interposição fictícia de pessoas no quadro societário da Recorrente, conforme fundamentos contidos na Representação Fiscal e no ADE, e portanto não houve inovação nos fundamentos como quer fazer crer a Recorrente. Ocorre que a DRJ afirma que a interposição de pessoas no quadro societário de uma sociedade empresária constitui, em termos do código Civil, um caso de simulação, posto que haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente conferem, ou transmitem.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a matéria, quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado.

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. INTERPOSTA PESSOA.
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito passivo do regime de tributação por meio SIMPLES, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996, retroagindo seus efeitos à data de verificação do fato ensejador da exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A exclusão surte efeito a partir da ocorrência das situações excludentes, ainda que coincida com a data do início das atividades, termo a partir do qual fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em recurso especial repetitivo no 1.124.507/MG, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000293/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
MGR CONFECÇÕES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1998
EXCLUSÃO AO SIMPLES. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Para efeitos de exclusão ao Simples aplica-se a lei vigente à época em que
restou caracterizada a situação impeditiva, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA FÁTICA SOBRE A FORMA.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar evidenciada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa
jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem
patrimonial, fazendo parte de empreendimento único,
SIMPLES. EXCLUSÃO. NULIDADE DO TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA,
Além de não ser objeto de análise no presente processo, que trata de exclusão
do SIMPLES. e não do procedimento de fiscalização, a pessoa que recebeu a
intimação se encontrava no domicílio da Recorrente e não levantou nenhuma
ressalva em firmar o documento; e além do mais, não há nos autos qualquer
indicação de que a Recorrente tenha deixado de atender as requisições que
constam do Termo de Início de Fiscalização, não configurando, portanto,
nenhum prejuízo à defesa da Recorrente
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RITO PROCESSUAL.
A lei n° 9.317/96 estabelece que a exclusão de ofício do Simples Federal dar-
se-á mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo, não
havendo previsão para emissão de qualquer termo prévio à expedição do ato
declaratório.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ADE.
NULIDADE
POR
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os elementos de prova que dão suporte a motivação fática da exclusão ex officio e ao
enquadramento legal dado pela autoridade competente encontram-se discriminados e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000293/2008-64
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

arrolados no processo n° 13962.000293/2008-64, que é expressamente indicado no
ADE.
APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI. LEI SUPERVENIENTE NÃO
ALCANÇA FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
É princípio basilar do direito que a regra incidente na aplicação da pena é
aquela vigente à época do fato delituoso. e no que tange ao direito tributário à
aplicação da lei vigente por ocasião dos fatos geradores, inclusive no que toca
aos aspectos de exclusão do sistema simplificado, em face da verificação de
condição impeditiva, hipótese dos autos.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A DRJ reconheceu a interposição fictícia de pessoas no quadro societário da
Recorrente, conforme fundamentos contidos na Representação Fiscal e no
ADE, e portanto não houve inovação nos fundamentos como quer fazer crer a
Recorrente. Ocorre que a DRJ afirma que a interposição de pessoas no quadro
societário de uma sociedade empresária constitui, em termos do código Civil,
um caso de simulação, posto que “haverá simulação nos negócios jurídicos
quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente conferem, ou transmitem.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE
ANÁLISE
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça recursal sobre a matéria, quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o
posicionamento adotado.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1998
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. INTERPOSTA PESSOA.
A constatação de interposição de pessoa autoriza a exclusão do sujeito passivo
do regime de tributação por meio SIMPLES, nos termos do disposto no inciso
IV do artigo 14 da Lei no 9.317, de 1996, retroagindo seus efeitos à data de
verificação do fato ensejador da exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A exclusão surte efeito a partir da ocorrência das situações excludentes, ainda
que coincida com a data do início das atividades, termo a partir do qual fica
sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Este é o
entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) em recurso especial repetitivo no 1.124.507/MG, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 16.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em rejeitar as nulidades
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-18.327, de 11 de dezembro de
2009, da 5a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório Executivo n° 13/2008, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau que a excluiu do SIMPLES Federal.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se de manifestação de inconformidade da sociedade empresária MGR
Confecções Ltda contra a sua exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES), que foi efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau n° 13/2008 (fl. 198),
devido a verificação da hipótese de exclusão prevista no inciso IV do artigo 14
da Lei n° 9.317/1996 (constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas), e a consequente incidência
na vedação prescrita no inciso LX do artigo 9o da Lei n° 9.317/1996 (sócio ou
titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global
ultrapassa o limite legal da empresas de pequeno porte).
Conforme detalha a representação administrativa de fls. 01 a 08, que originou o
citado Ato Declaratório Executivo (n° 13/2008 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Blumenau), os sócios da empresa MARGRIFF Confecções Ltda
(Rosângela Teresinha Waldrich e Sergio Tadeu Waldrich), visando usufruir
irregularmente do regime do SIMPLES, criaram a sociedade empresária MGR
Confecções Ltda por meio de interpostas pessoas.
Segundo a autoridade fiscal que emitiu a representação de fls. 01 a 08, a
constituição de tal empresa (MGR) e sua opção indevida pelo SIMPLES,
combinados com o registro de empregados nela (MGR) e a manutenção do
faturamento na sociedade empresária MARGRIFF, que não é optante pelo
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

SIMPLES, acarretou em prejuízos à Seguridade Social, tendo em vista o não
pagamento de contribuições sociais previdenciárias patronais.
O ato constitutivo da sociedade empresária MGR Confecções Ltda (fls. 110 a
112) e suas alterações (fls. 113 a 124), de acordo com a citada representação
administrativa (fls. 01 a 08), demonstram que dois filhos da senhora Rosângela
Terezinha Waldrich e do senhor Sergio Tadeu Waldrich (Rafael Waldrich e
Leonardo Waldrich - fls. 195/196) e a mãe de Sergio (Ida Hermes Waldrich - fl.
191) foram usados para compor o quadro societário formal da MGR Confecções
Ltda.
Ainda conforme a representação de fls. 01 a 08, a sociedade empresária MGR
Confecções Ltda forma grupo econômico de fato com a empresa MARGRIFF
Confecções Ltda (CNPJ n° 85.335.438/0001-83), porquanto sempre foi
comandada de fato por Rosângela Terezinha Waldrich e Sergio Tadeu
Waldrich, que são os dois únicos sócios da MARGRIFF desde o final de 1994
(segunda alteração dò ato constitutivo - fls. 130/131).
Visando amparar sua representação (fls. 01 a 08), a autoridade fiscal
discriminou as seguintes constatações e elementos de prova:
4.SITUAÇO FÁTICA
4.1(...)
A MARGRIFF CONFECÇÕES LTDA está situada formalmente na Rua França
140, e a MGR CONFECÇÕES LTDA na Rua França 150, embora as duas
empresas façam parte do mesmo complexo fabril. Na parte administrativa da
empresa encontramos empregados com crachás de identificação, tanto da
MARGRIFF quanto da MGR no mesmo local.
O acesso às duas empresas é único, nos fundos há um galpão, por onde entram
caminhões para carga e descarga.
4.2 A situação de fato encontrada por esta fiscalização, demonstra que a
divisão do empreendimento em duas empresas, aconteceu exclusivamente com o
intuito de afastar a incidência da contribuição previdenctária incidente sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e empresários
4.3 O contribuinte simula a existência de duas empresas, mas na verdade elas
compõem um Grupo Econômico. A prática adotada para a simulação consiste
em registrar os empregados em empresa optante do SIMPLES, (MGR), e
manter o faturamento noutra que não é optante, (MARGRIFF), pois sua
inclusão no SIMPLES é vedada em razão de ultrapassar o limite de
faturamento, conforme podemos observar no item 6.
5. ASPECTOS CONTÁBEIS
5.1 Apresentação de documentos
5.1.1 A MARGRIFF foi intimada através de TIAF datado de 28/02/2008 e
TIAD datado de 28/04/2008, para apresentação de documentos do período
01/1998 a 12/2007, tendo apresentado os Livros Diário e Razão 09 a 28.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

5.1.2. A MGR foi intimada através de TIAF datado de 28/02/2008 e TIAD
datado de 28/04/2008, para apresentação de documentos do período 01/1998 a
12/2007 tendo apresentado os Livro Diário e Razão 02 a 11.
5.2.Ativo Imobilizado
Constata-se nos Livro Diários e Razão da MGR, que em todo o período não há
qualquer registro de máquinas ou equipamentos em seu Ativo Imobilizado,
conforme Balanços Patrimoniais, no entanto verificamos que a empresa
exerceu atividades industriais desde 04/1997. Em 2003 já constava com 93
empregados em média, em 2004 com uma média de 70 empregados, em 2005
com uma média de 68, em 2006 com média de 87 empregados e em 2007 com
103 empregados.
Assim, como pode os empregados desenvolverem atividades produtivas em uma
empresa do setor têxtil, sem esta possuir sequer uma máquina têxtil? Na
verdade estes empregados fazem parte de um Grupo Econômico.
5.3.
Despesas Administrativas
Nos Livros Diário e Razão n° 07, 08, 09, 10 e 11, dos últimos cinco anos da
empresa MGR, período 2003 a 2007, não constam registros de despesas com
energia elétrica, água e esgoto ou telefone, conforme podemos verificar através
dos Demonstrativos de Resultado, anexo às fls. 17, 20, 23, 26 e 29.
Se esta empresa realiza atividades industriais, como pode não ter gasto algum,
entretanto, apresentar prejuízo nos exercícios de 2003 a 2007, conforme cópia
dos Balanços Patrimoniais e Demonstrações Financeira às (fls. 15 a 30).
5.4. Outros documentos
Constatamos que a sócia da MARGR1FF Sra. Rosângela Terezinha Waldrich
assina também documentos relativos a empresa MGR, como por exemplo:
Rescisões de contrato de Trabalho, Contratos de Experiência, Aviso de férias e
outros. Os sócios da empresa MGR, são filhos dos sócios da empresa
MARGRIFF.
5.5. Insuficiência de recursos para pagamento de despesas
5.5.1. Conforme constata-se no item 6.1, no exercício de 2003, a MGR
(optantedo Simples), teve uma massa salarial de 410 mil reais, e o seu
faturamento foi deapenas 495 mil reais, entretanto, a MARGRIFF teve um
faturamento da ordem de4 milhões e 400 mil reais, com uma massa salarial de
66 mil e uma média deapenas 08 empregados ao mês. Então obviamente, que
arcou com as despesas, foi a MARGRIFF (não optante do simples), tendo em
vista que houve prejuízo noexercício;
No exercício de 2004, a MGR obteve um faturamento na ordem de 512 mil
reais, com uma média de 70 empregados e uma massa salarial de 365 mil reais,
sem possuir sequer uma máquina ou equipamento industrial, enquanto que a
MARGRIFF faturou nesse ano 5 milhões de reais, com apenas 12 empregados
em média e uma massa salarial de 91 mil.
No exercício de 2005, a MGR faturou 293 mil reais e somente a sua folha de
salários atingiu 370 mil reais. O faturamento não cobriu sequer a folha de
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

pagamentos de salários. Enquanto que na MARGRIFF o faturamento foi de 5
milhões e 995 mil e uma massa salarial de apenas 86 mil reais com 10
empregados em média.
Em 2006 a MGR obteve um faturamento da ordem de 445 mil e somente a sua
folha de pagamento ultrapassa, sendo de 557mil reais, entretanto a
MARGRIFF com apenas 09 empregados em média, faturou 7 milhões e 415 mil
reais.
Já em 2007 a MGR faturou 550 mil reais e somente a folha de pagamento foi de
745 mil reais, entretanto a MARGRIFF faturou nesse mesmo ano 8 milhões e
791 mil, com uma folha de pagamento de apenas 88 mil reais com 04
empregados em média.
E evidente que a MGR não possui recursos financeiros para fazer frente às suas
despesas, pois conforme podemos constatar através da Demonstração de
Resultados, houve um prejuízo nos Exercícios de 2003 a 2007.
5.5.2 Face ao acima exposto, podemos facilmente concluir que a MARGRIFF
(não optante do simples), utiliza mão de obra alocada na MGR (optante do
simples), já que tem um faturamento alto em relação ao número de empregados
Concomitantemente, a MGR têm insuficiência de recursos para pagamento das
despesas. (...)
6. EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DAS EMPRESA ENVOLVIDAS
A evolução do faturamento das empresas envolvidas nos últimos cinco anos foi
a seguinte:
6.1. MGR
Exercício Faturamento
Salários Pró-labore
Total
Média seg.
2003
495.720,00
400.021,42 10.800,00
410.821,42
93
2004
512.720,00
358.404,52 7.100,00
365.504,52
70
2005
293.760,00
363.366,18 6.880,00
370.246,18
68
2006
445.193,44
549.557,79 8.100,00
557.657,79
87
2007
550.800,00
736.480,06 8.940,00
745.420,06
103
6.2. MARGRIFF

Exercício Faturamento
Salários Pró-labore
Total
Média se%.
2003
4.408.250,79
32.617,71 33.951,90
66.569,61
8
2004
5.066.846,72
57.213,07 34.069,20
91.282,27
12
2005
5.995.232,24
52.354,59 34.300,00
86.654.59
10
2006
7.415.061,32
49.974,02 57.565,45
107.539,47
9
2007
8.791.587,01
19.207,48 68.907,96
88.115,44
4
Às fls. 46 a 55, encontram-se os demonstrativos de faturamento.
7. ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS
7.1. A administração das duas empresas é única, como podemos mais uma vez
demonstrar abaixo, pois encontramos diversos documentos, tanto da
MARGRIF, quanto da MGR, (que anexamos por amostragem), assinados pela
mesma pessoa, ou seja, Sra. Rosângela Terezinha Waldrich, que é sócia
administradora da empresa MARGRIFF, o que vem demonstrar mais uma vez,
que se trata de um Grupo Econômico.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

- Termos de Rescisões de Contratos de Trabalho datados de abril/2000,
julho/2006, novembro/2006, dezembro/2006, abril/2007 e maio/2007, da
empresa MARGRIFF (cópias em anexo às fls. 155 a 161);
- Termos de Rescisões de Contrato de Trabalho datados de outubro/2003,
julho/2005, setembro/2005, dezembro/2005, agosto/2006, setembro/2006 e
dezembro/2006 da empresa MGR (cópias em anexo às fls. 162 a 168);
- Contratos de Experiência datados de setembro/2003, janeiro/2004,
março/2004 e fevereiro/2006, da empresa MARGRIFF (cópias em anexo às fls.
169 a 172);
-
Contratos
de
Experiência
datados
de
maio/2005,
agosto/2005,
novembro/2005, novembro/2006, dezembro/2006, janeiro/2007, abril/2007 e
julho/2007, da empresa MGR (cópias em anexo às fls. 173 a 180);
- Avisos de Férias datados de dezembro/2004, junho/2005, dezembro/2005,
janeiro/2006, outubro/2006 e novembro/2006, da empresa MARGRIFF, (cópias
em anexo às fls. 181 a 186);
- Avisos de Férias datados de maio/2006, fevereiro/2007, junho/2007 e
setembro/2007, da empresa MGR (cópias em anexo às fls. 187 a 190).
(...)
Contrariada com o ato de exclusão (fl. 198), a Interessada (MGR) apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 205 a 226, instruída com os documentos
de fls. 227 a 338, alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Aduziu que a MGR Confecções Ltda e a empresa MARGRIFF Confecções Ltda
"são pessoas jurídicas distintas, com administração próprias e de forma alguma
sé caracterizam pela formação de grupo econômico com o fim de ludibriar o
Fisco".
Disse que a relação entre a MGR Confecções Ltda e a empresa MARGRIFF
Confecções Ltda "é estritamente comercial", e que cada uma desenvolve
"negócios independentes, com finalidades próprias".
Aduziu que o objetivo social da MGR Confecções Ltda é o ramo de confecções
de artigos do vestuário e prestação de serviços de facção de roupas, e que a
MARGRIFF atua somente no ramo de comércio varejista e atacadista de artigos
do vestuário.
Afirmou que o fato de duas empresas terem sócios com ligações de natureza
familiar é "absolutamente normal", já que "a quase totalidade das pequenas
empresas constituídas neste país são formadas por membros da mesma família".
Asseverou que a MGR Confecções Ltda e a MARGRIFF Confecções Ltda
possuem "propósito negocial específico e próprio", e que a simples análise dos
seus contratos sociais "demonstra haver distinção do quadro societário entre as
empresas".
Alegou que a MGR Confecções Ltda "apenas presta serviços de confecção à
Margriff Confecções Ltda, e recebe a respectiva remuneração por esses
serviços, conforme se percebe pelas notas fiscais e extratos bancários anexados
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

aos autos". Frisou que o que ocorre "nada mais é do que simples terceirização
de serviços, na medida em que a empresa impugnante presta serviços de
confecção para a empresa Margriff, e esta, por sua vez, comercializa os
produtos têxteis prontos e acabados".
Salientou que toda a operação de terceirização está devidamente documentada
por meio de notas fiscais de entrada e saída. Segundo a Autuada, "a Margriff
emite nota fiscal de saída a título de remessa para industrialização e a
impugnante emite a correspectiva nota fiscal de entrada de peças para serem
confeccionadas. Ao final do processo de industrialização, ainda de acordo com
a Autuada "a impugnante emite nota fiscal de saída dos produtos, prontos e
acabados, para a empresa Margriff, que promove a sua comercialização".
Disse que "a prestação de serviços à empresa Margriff, inclusive mediante a
locação de equipamentos pela impugnante, ocorre desde 20 de abril de 1997,
conforme consta no contrato de locação originário, e foi renovado em 24 de
outubro de 2005, nos exatos termos do Contrato de Locação de Imóvel com
Maquinário para Fins Industriais e Prestação de Serviços".
Afirmou que "a empresa impugnante e a empresa Margriff mantêm relação
comercial lícita, de complementaridade, com propósito econômico e negocial,
não se podendo admitir que o simples fato de a impugnante recolher menos
tributos ao INSS seja causa - por si só - de simulação ou grupo econômico".
Disse que a configuração de simulação não depende dos "objetivos visados com
a prática do ato", mas sim da ilicitude do ato e da não existência de propósito
negocial.
Aduziu que "não há dúvidas de que inexiste a apontada simulação ou grupo
econômico, uma vez que a relação negocial entre as empresas é perfeitamente
lícita e encontra-se devidamente amparada por seu manifesto propósito
negocial, eis que cada uma dessas empresas possui autonomia financeira,
gerencial, contabilidade própria e todos os atos da administração são
fundamentados em contrato de locação de imóvel com maquinário para fins
industriais e prestação de serviços firmado entre as partes (doe. 04). Disse que
esses contratos (de locação e prestação de serviços) "justificam todas as
operações realizadas entre as empresa, caindo por terra, todas às suposições
levantadas pela fiscal acerca de existência de grupo econômico".
Aduziu que a sua exclusão do SIMPLES desrespeitou as garantias do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição
Federal e no artigo 14, §3°, da Lei n° 9.317/96, já que ocorreu sem intimação
para apresentação de defesa prévia. Por esse motivo, entende que deve ser
reconhecida a nulidade do Ato Declaratório Executivo n° 13/2008.
Alegou que o Ato Declaratório Executivo n° 13/2008 é nulo pois não apontou
expressamente os motivos de fato e de direito que o fundamentam.
Asseverou que a "a necessária motivação dos atos administrativos" encontra-se
expressamente prevista no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal e no
artigo 2o da Lei n° 9.784/99.
Aduziu que não se pode dizer que "a motivação estaria contida na representação
fiscal expedida por agente fiscal, uma vez que cabe exclusivamente à
autoridade, competente para a exclusão (Delegado da Receita Federal do Brasil)
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

motivar os seus atos e, assim, expor as razões fáticas e jurídicas que serviram
para acolher ou não a dita representação fiscal".
Alegou que a própria fundamentação legal apontada para a sua exclusão (artigo
14, inciso IV, da Lei n° 9.317/96, e artigo 23, inciso IV, da IN SRF 608/06) é
errônea pois se baseia em dispositivo de lei revogados pela Lei Complementar
n° 123/07.
Disse que "não há como admitir-se possa ser a impugnante excluída do
SIMPLES, no ano de 2008 e com efeitos retroativo até dezembro de 2007, com
base na Lei n° 9.317/96, se em julho de 2007 tal diploma legal foi
completamente revogado pela Lei Complementar n° 123/07".
Afirmou que o "próprio procedimento fiscalizatório" é nulo já que quem firmou
o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, de acordo com a representação fiscal
de fls. 01 a 08, não é representante legal da Interessada (MGR) e tampouco
possui poderes para em nome dela receber intimações.
Disse que os representantes legais da Interessada (MGR), além de não terem
sido cientificados do Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, também não
receberam o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF. .
Ressalvou que "encerrada a fiscalização e emitida a respectiva notificação o
processo administrativo deveria ter sido instruído obrigatoriamente com o
Mandado de Procedimento Fiscal", o que não ocorreu
Asseverou que considera "imprescindível que o contribuinte receba um via do
Mandado de Procedimento Fiscal, vez que, somente de posse deste documento é
que o sujeito passivo poderá certificar-se da autenticidade do MPF, bem como
tomar ciência da natureza do procedimento fiscal e do prazo para a sua
realização". Dessa forma, entende que o ato de lançamento resultante desta
fiscalização é nulo de pleno direito, já que a autoridade fiscal não observou
formalidades essenciais e indispensáveis no que tange ao MPF.
Aduziu que não ocorreu interposição de pessoas na constituição da Interessada
(MGR), "uma vez que os sócios da impugnante possuem interesse pessoal e
direto na condução da pessoa jurídica, bem como não estão a ocultar nada nem
ninguém, porquanto são os verdadeiros e ostensivos sócios da impugnante".
Disse que os elementos de prova indicados na representação fiscal de fls. 01 a
08 são meras presunções que não comprovam a constituição de pessoa jurídica
por interposta pessoa.
Alegou que "o simples fato de serem os sócios da impugnante descendentes dos
sócios da empresa Margriff é absolutamente irrelevante, por se tratarem de
empresas familiares, de modo que os sócios da impugnante são todos maiores e
capazes, que estão no pleno gozo de suas capacidades civis, podendo participar
no quadro societário de qualquer pessoa jurídica".
Afirmou que "os sócios da impugnante possuem interesse direto e pessoal na
condução dos seus negócios, tanto é assim que tomam decisões gerenciais,
assinam todos os livros comerciais, balanços, balancetes, e todos os demais
documentos necessários à gestão empresarial, conforme inclusive demonstrado
na própria documentação que consta no presente processo administrativo".
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

Asseverou que "tanto os sócios da impugnante são os seus verdadeiros sócios
como retiram — inclusive —pró-labore mensal, de maneira que não estão a
interpor ou ocultar qualquer outra pessoa que seja".
Argumentou que "o simples fato de a Sra. Rosângela Waldrich (mãe dos sócios
da impugnante) assinar alguns poucos e isolados documentos da empresa
impugnante não tem o condão de caracterizar grupo econômico ou
interposição de pessoas, uma vez que lhe fora outorgada procuração pelos
próprios sócios da impugnante, a fim de facilitar a condução dos negócios em
caso de ausência, por qualquer motivo, dos representantes legais da
impugnante".
Disse que o documentos fiscais, trabalhistas e comerciais da Interessada (MGR)
são assinados, em regra, pelo seu sócio administrador Rafael Waldrich.
Aduziu que a Interessada (MGR) "não possui maquinarlo próprio, e nem
tampouco precisa ter, uma vez que mantêm contrato de locação de imóvel com
maquinário para fins industriais e prestação de serviços com a empresa
Margriff”.\
Afirmou que por força de contrato, todas as despesas decorrentes de prestação
de serviços são de responsabilidade da empresa MARGRIFF.
Asseverou que "até mesmo os argumentos expendidos na representação fiscal -
no sentido de que a impugnante teria sido constituída com o escopo de afastar
a incidência de contribuições - não possui qualquer subsistência, na medida em
que, apenas para se ter idéia, no regime simplificado da Lei n° 9.317/96, a
empresa impugnante recolheu PIS e COFINS em valor superior àquele que
seria devido no regime do lucro presumido
Aduziu que "ainda que venha a ser reputada válida a exclusão da impugnante do
SIMPLES, o que se admite apenas em tese", deve ser reconhecida a
impossibilidade de retroação dos efeitos do ato declaratório executivo de fl.198.
Afirmou que caso a autoridade julgadora entenda que se aplicam efeitos
retroativos ao ato de exclusão da Impugnante dó SIMPLES, tais efeitos não
podem ultrapassar o prazo decadencial previsto no artigo 150, §4°, do CTN,
contado da data do ato declaratório executivo de fl. 198.
Disse que se a autoridade julgadora entender que o artigo 150, §4°, do CTN,
não é aplicável ao presente caso, os efeitos retroativos não poderão ultrapassar o
prazo decadência previsto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Por fim, requereu a declaração de insubsistência e nulidade do Ato Declaratório
Executivo n° 13/2008
E o relatório
A DRJ não acolheu as nulidades suscitadas e no mérito a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente, em síntese, pelos seguintes motivos:
- as alegações da contribuinte não foram suficientes para rechaçar a acusação de
constituição por interpostas pessoas diante das constatações e elementos de prova discriminados
nos itens 4. 5. 6 e 7 da Representação Fiscal, que demonstrariam que os sócios da empresa
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

MARGRIFF Confecções Ltda (Rosangela Teresinha Waldrich e Sérgio Tadeu Wadrich)
constituíram a empresa MGR, ora Recorrente, com os sócios formais Ida Hermes Waldrrich
(mãe de Sérgio Tadeu Waldrrich) e de Rafael Waldrich e Leonardo Waldrich( Filhos de
Rosangela e Sérgio), com o fim único de obter vantagens tributárias do SIMPLES;
- alguns dos elementos de prova e constatações, se forem analisados
individualmente até poderiam conferir uma aparente existência normal da Recorrente, no
entanto, quando apreciados em conjunto comprovariam que foi correta a análise das Autoridades
Fiscais, uma vez que demonstrariam a interposição fictícia de pessoas no quadro societário da
Recorrente, restando configurada portanto uma das hipóteses de simulação prevista no art. 167
do Código Civil Brasileiro;
- diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da verdade
material dobre a forma, o procedimento utilizado pela Fiscalização mostrou-se correto porque a
realidade subjacente demonstraria que a empresa MGR Confecções Ltda (Recorrente) foi
constituída por interpostas pessoas.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/04/2010 (e-fl. 373).
Irresignada com o r. acórdão a Recorrente alega em sua defesa:
Preliminarmente
- que o Termo de Início de Ação Fiscal seria nulo por ter sido firmado por
representante legal de outra pessoa jurídica (Margriff Confecções Ltda);
- que houve ofensa ao devido processo legal porque o ato de exclusão foi baixado
sem que tivesse a oportunidade de oferecer defesa á sua manutenção no regime diferenciado de
tributação;
- que o ato de exclusão seria nulo por falta de motivação, uma vez que a
autoridade competente para a realização do ato não teria apontado os motivos de fato e de direito
que levaram à sua exclusão do SIMPLES;
- que o ato de exclusão seria nulo por erro na fundamentação legal do ato de
exclusão por ter utilizado como fundamento o art. 14, inciso IV da Lei n° 9.317/96 , lei que foi
revogada pela Lei Complementar 123 de 2006;
- que o fundamento jurídico utilizado pelo Auditor Fiscal para sua exclusão do
SIMPLES foi a existência de Grupo Econômico entre as empresas MGR e MARGRIFF, mas que
a decisão recorrida alterou o critério jurídico e justificou a manutenção da exclusão com base em
fundamento jurídico totalmente diverso, na medida que passou a utilizar a simulação subjetiva
como causa da exclusão, e dessa forma que o acórdão deveria ser anulado;
- que a decisão recorrida deveria ser anulada por falta de apreciação de todos os
fundamentos invocados na impugnação e dessa forma importa em preterição do direito de defesa
da Recorrente;
Quanto ao mérito:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

- que não houve a constituição da Recorrente por interpostas pessoas (sócio
laranja) e tampouco são preenchidas as características legais de interposição de pessoas, uma
vez que os sócios possuem interesse pessoal e direito na condução da pessoa jurídica e não estão
a ocultar nada a ninguém porquanto seriam os verdadeiros e ostensivos sócios da Recorrente;
- que a comprovação dos fatos pela Fiscalização é baseada na presunção de que e
a Recorrente e a empresa Margriff formariam um grupo econômico, mas que não se pode afirmar
tal fato, uma vez que tratam-se de pessoas jurídicas com personalidade própria, com sócios
distintos e sem interferência gerencial ou administrativa entre ambas, o que confirmaria a
inexistência de formação de grupo econômico;
- que a Recorrente não utilizou de nenhum subterfúgio para afastar a incidência de
contribuições previdenciárias, ao contrário, possui uma relação puramente comercial com a
empresa Margriff Confecções Ltda, para a qual presta serviço de industrialização por
encomenda, como poderia ser confirmado pelo Contrato de Locação de Imóvel com Maquinário
para fins Industriais e Prestação de Serviços;
- que a Recorrente e a Margriff Confecções Ltda são pessoas jurídicas distintas
com administração própria e que seria legalmente impossível a caracterização de interposição de
simulação de grupo econômico;
- que a Recorrente tem autonomia patrimonial, comprovado pelo contrato de
prestação de serviços, que justificaria a utilização de maquinários da Margriff Confecções Ltda
pela Recorrente;
- que seria despropositado o questionamento da Fiscalização quanto a ausência de
despesas da Recorrente com energia elétrica, água, esgoto, telefone, etc, porque nos termos do
contrato de prestação de serviços a Margirff responsabilizar-se-ia por parte das despesas da
Recorrente, que seriam posteriormente abatidas dos valores a serem pagos pelos serviços
prestados com a industrialização;
- que não é possível aplicar a norma que dá efeitos retroativos à exclusão do
regime e que somente após a exclusão a empresa voltará a recolher como as demais empresas,
não sendo possível a cobrança das diferenças das contribuições recolhidas referente ao período
em que a empresa por ser optante do SIMPLES, o fez segundo essa sistemática;
Requer ao final a reforma do v. acórdão, declarando insubsistente o ADE e a
produção de todos os meios de prova admitidos caso se fizer necessária e caso se entenda
pertinente, a prova pericial.
É o Relatório,

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Em sede preliminar a Recorrente reitera a alegação de nulidade do procedimento
fiscal e do ADE.
Alega a Recorrente a nulidade do Termo de Início de Ação Fiscal que teria sido
entregue a representante legal de outra pessoa jurídica (Margriff Confecções Ltda) que não teria
poderes para receber intimações em nome da Recorrente.
Além de não ser objeto de análise no presente processo, que trata de exclusão do
SIMPLES. e não do procedimento de fiscalização, comungo o entendimento da DRJ de que a
pessoa que recebeu a intimação, sr. Sérgio Tadeu Waldrich se encontrava no domicílio da
Recorrente e não levantou nenhuma ressalva em firmar o documento; e além do mais, não há nos
autos qualquer indicação de que a Recorrente tenha deixado de atender as requisições que
constam do Termo de Início de Fiscalização, não configurando, portanto, nenhum prejuízo à
defesa da Recorrente,
Rejeito portanto a preliminar de nulidade do Termo de Início de Ação Fiscal.
Alega a Recorrente nulidade do procedimento de exclusão por ofensa ao devido
processo legal porque o ato de exclusão foi baixado antes que lhe fosse dado a oportunidade ao
contraditório.
Insta salientar que o devido processo legal administrativo instaura-se a partir da
apresentação da impugnação em face da acusação formalizada pelo Fisco de prática de infração à
legislação tributária (exclusão do Simples), da qual o contribuinte tomou ciência na forma do
Representação Fiscal (e-fls. 2-9) e Ato Declaratório Executivo n° 13/2008 (e-fl. 229).
Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa são de
observância obrigatória no âmbito do processos judicial e administrativo. No caso do caso
processo administrativo, a partir da impugnação na primeira instância de julgamento.
Não vislumbro vícios no Ato Declaratório Executivo de Exclusão e tampouco da
decisão recorrida, e não houve prejuízo à defesa, pois foram produzidos em observância à
legislação de regência, possuem motivação, caracterização da situação de exclusão do SIMPLES
e fundamentação legal.
Na Representação Fiscal estão relatados os fatos ocorridos durante a ação fiscal,
elencada a documentação coletada e apresentadas as conclusões no que se refere, no caso, à
exclusão da fiscalizada do Simples Federal. Ou seja, é um documento que reproduz as
informações obtidas no curso da ação fiscal para fundamentar a emissão do ADE. Além disso, no
referido ADE consta referência ao número do presente processo, ao qual a Representação Fiscal
é o primeiro documento.
Portanto, a Recorrente teve acesso aos motivos de sua exclusão e teve facultado
pleno acesso à Representação Administrativa para Exclusão do Simples Nacional mediante
vistas ao presente processo.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

Verifica-se, portanto, que a Recorrente teve assegurada desde a manifestação de
inconformidade as garantias ao devido processo legal, onde a Recorrente exerceu e continua
exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, não se vislumbrando vício algum que
pudesse macular ou inquinar de nulidade os Atos de Exclusão do Simples e do presente
processo.
Rejeito portanto a preliminar de nulidade do procedimento de exclusão.
Alega a Recorrente a nulidade do ADE por falta de motivação, já que segundo ela,
a autoridade competente para a realização do ato de exclusão, no caso o Delegado da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Blumenau, não teria procedido à necessária e indispensável
motivação, ou seja, que não teria apontado os motivos de fato e de direito que levaram à sua
exclusão do SIMPLES.
Por concordar com os motivos e a decisão da DRJ que rejeitou a nulidade arguida
do ADE por falta de motivação, reproduzo trecho do acórdão atinente à matéria:
A alegação de que os motivos de fato e de direito que fundamentam a exclusão
da Interessada (MGR) do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES não foram demonstrados expressamente é totalmente insubsistente.
O Ato Declaratório Executivo de fl. 198 (n° 13/2008 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC), é claro ao apontar a fundamentação fática
e legal da exclusão da Interessada do SIMPLES.
A fundamentação legal, conforme o citado ato (fl. 198), é o disposto no artigo
14, inciso IV, da Lei n° 9.317/1996.
Já a fundamentação fática, de acordo com o mencionado ato (fl. 198), é o fato
da Interessada (MGR) ter sido constituída por interpostas pessoas que não são
os seus verdadeiros sócios.
Os elementos de prova que dão suporte a motivação fática da exclusão ex officio
e ao enquadramento legal dado pelo titular da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Blumenau/SC, por suas vezes, encontram-se discriminados e
arrolados no processo n° 13962.000293/2008-64, que é expressamente indicado
no ato declaratório executivo de fl. 198.
Fica evidente, portanto, que não há que se falar em qualquer vício de motivação
na exclusão da Interessada (MGR) do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES, até porque esta (MGR), em sua manifestação de inconformidade de
fls. 205 a 226, demonstrou ter pleno conhecimento tanto da motivação legal e
fática citada no ato de exclusão de fl. 198, como dos elementos de prova
discriminados e arrolados nos autos do processo n° 13962.000293/2008-64.
Desta forma , pelas mesmas razões da DRJ, rejeito a preliminar alegada de
nulidade do ADE por falta de motivação.
A Recorrente alega nulidade do ADE por se fundamentar, segundo ela, em lei
revogada.
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

O Ato Declaratório Executivo foi emitido com supedâneo na Lei n° 9.317/96,
vigente à época dos fatos narrados na Representação Fiscal. Ora, é um princípio basilar do
direito que a regra incidente na aplicação da pena é aquela vigente à época do fato delituoso. e no
que tange ao direito tributário à aplicação da lei vigente por ocasião dos fatos geradores,
inclusive no que toca aos aspectos de exclusão do sistema simplificado, em face da verificação
da situação de exclusão, exatamente a hipótese dos autos.
A Lei Complementar n° 123 de 2006, que revogou a Lei n° 9.317/97, não alcança
fatos ocorrido antes de sua eficácia, que se regem pela lei então vigente, ainda que
posteriormente revogada.
Rejeito portanto a preliminar de nulidade do ADE por alegação de erro de
fundamentação legal.
A Recorrente alega nulidade da decisão de 1a instância, que segundo ela teria
alterado o critério jurídico e justificado a manutenção da exclusão com base em fundamento
jurídico totalmente diverso.
A motivação para a exclusão, conforme consta no ADE foi por constituição de
pessoa jurídica por interposta pessoa. Segundo a Recorrente o fundamento jurídico utilizado pelo
Auditor Fiscal foi a existência de grupo econômico entre as empresas MGR e MARGRIFF e a
decisão de 1a instância fundamentou-se, segundo ela, como causa de exclusão, a prática de
simulação subjetiva.
Não assiste razão á Recorrente. O Auditor Fiscal na Representação Fiscal conclui,
com base nos vários elementos de prova, que a fundamentação legal para o desenquadramento
da Recorrente do SIMPLES foi a constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas.
Confira-se excerto da Representação:
9.CONCLUSÃO
Da análise dos datos relatados nesta Reprsentação, concluímos que a empresa
MGR CONFECÇÕES LTDA é mera extensão da MARGRIFF CONFECÇÕES
LTDA. A empresa MGR foi criada unicamente objetivando afastar a incidência
de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a seus colaboradores.
O objetivo da Lei 9.317/96 foi dar tratamento diferenciado para as micro e
pequenas empresas, desonerando-as da contribuição patronal sobre suas folhas
de pagamento para que pudessem concorrer no mercado com as grandes
empresas. O GRUPO MARGRIFF não se enquadra na situação citada, pois
trata-se de empresas com faturamento bastante superior aos limites
estabelecidos na Lei, que apenas beneficiou-se do SIMPLES por não ter
incluído desde o inicio das atividades da MGR CONFECÇÕES LTDA, os
verdadeiros sócios em seus quadros sociais.
Assim, deve-se observar a legislação citada no item 2 – Fundamentação Legal –
para a exclusão do SIMPLES, pois além da aplicação do previsto no art. 14 ,
inciso IV da Lei 9.317/96, o faturamento desta empresa somando o faturamento
da MARGRIFF no período ultrapassa o limite previsto para adesão ao
SIMPLES, incidindo na vedação prevista no art. 9o , inciso IX desta mesma Lei.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

Por seu turno, a DRJ reconheceu a interposição fictícia de pessoas no quadro
societário da Recorrente, conforme fundamentos contidos na Representação Fiscal e no ADE, e
portanto não houve inovação nos fundamentos como quer fazer crer a Recorrente. Ocorre que a
DRJ afirmou que a interposição de pessoas no quadro societário de uma sociedade empresária
constitui, em termos do código Civil, um caso de simulação, posto que “haverá simulação nos
negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente conferem, ou transmitem. Confira-se o excerto do Acórdão:
[...]
O funcionamento das duas empresas (MARGRIFF e MGR) no mesmo
complexo fabril; a convivência de seus empregados no mesmo ambiente de
trabalho; a ausência de registro na contabilidade da Interessada (MGR) de
máquinas, equipamentos, e despesas necessárias ao exercício de suas atividades;
a ausência crônica de recursos financeiros para fazer frente às despesas da
Interessada (MGR); a concentração de empregados na Interessada (MGR) e do
faturamento na empresa MARGRIFF; a assinatura de diversos documentos da
Interessada (MGR) pela Senhora Rosângela Teresinha Waldrich; não deixam
dúvidas de que os sócios da empresa MARGRIFF Confecções Ltda (Rosângela
Teresinha Waldrich e Sergio Tadeu Waldrich), visando usufruir indevidamente
dos benefícios do SIMPLES, utilizaram-se da senhora Ida Hermes Waldrich
(mãe de Sergio Tadeu Waldrich) e dos jovens Rafael Waldrich e Leonardo
Waldrich (filhos de Rosângela e Sergio), para constituírem a Interessada (MGR)
e figurarem formalmente como seus sócios.
Alguns desses elementos de prova e constatações, se forem analisados
individualmente, podem até conferir à Interessada (MGR) um aparente caráter
de normalidade, no entanto, quando apreciados todos em conjunto, comprovam
que foi correta a análise das autoridades fiscais, uma vez que demonstram a
interposição fictícia de pessoas no quadro societário da Interessada (MGR).
Restou configurada, portanto, uma das hipóteses de simulação prevista no artigo
167 do Código Civil brasileiro, que prescreve que "haverá simulação nos
negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem". Esse tipo de
simulação é chamado por Alberto Xavier (Tipicidade da Tributação, Simulação
e Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p 55) de "interposição fictícia
de pessoas" ou "simulação subjetiva".
Rejeito portanto a preliminar de nulidade do v. acórdão por alegada inovação na
fundamentação jurídica.
A Recorrente alega nulidade da decisão de 1a instância por alegada falta de
apreciação de todos os fundamentos invocados na impugnação.
A decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na
peça de defesa, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes
para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado. Sobre
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

a matéria, cabe indicar o entendimento emanado em algumas oportunidades pelo Supremo
Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original).
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Há que se assinalar, por
oportuno, que a DRJ consignou no acórdão que deixou de analisar as razões de defesa contra a
configuração de grupo económico de fato entre a Recorrente e a empresa MARGRIFF
Confecções Ltda por não guardar pertinência com o ato de exclusão.
Portanto rejeito a preliminar de nulidade do v. acórdão por alegada falta de análise
de todos os fundamentos da defesa.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória, aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte relativo aos impostos e às contribuições estabelecido em cumprimento ao que
determina no inciso X do art. 170 e no art. 179 da Constituição Federal de 1988 pode ser
usufruído desde que as condições legais sejam preenchidas.
No presente caso, a Recorrente, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal)
foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo n° 13/2008 da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC.
O FISCO afirmou, por meio de amplo e robusto lastro probatório, que havia
unicidade empresarial da Recorrente com a empresa MARGRIFF e a utilização de interposta
pessoa no seu quadro societário. Afirma que a constituição da Recorrente teve o objetivo de
reduzir o valor das contribuições previdenciárias patronais.
Várias foram as constatações contidas na Representação Fiscal e abaixo
sintetizadas:
- A MARGRIFF Confecçõs Ltda está localizada formalmente à Rua França 140, e
a Recorrente na Ria França 150, embora façam parte do mesmo complexo fabril;
- Na parte administrativa da Recorrente foram encontrados empregados com
identificação tanto da MARGRIFF quanto da Recorrente;
- Os sócios da MARGRIFF são pais dos sócios da Recorrente;

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

- O Termo de Início de Ação Fiscal tanto na MARGRIFF quanto na Recorrente
foram assinados pela mesma pessoa, o sr. Sérgio Tadeu Waldrich, sócio da MARGRIFF;
- Não consta no Balanço Patrimonial da Recorrente a existência de máquinas ou
equipamentos no seu ativo imobilizado, mas a empresa exercia atividades industriais desde
04/1997 com registro de 93 empregados em 2003, 70 empregados em 2004, 68 empregados em
2005, 87 empregados em 2006 e 103 empregados em 2007;
- Nos Livros Diários e Razão da Recorrente (n°s 07. 08, 09, 10 e 11) dos últimos
cinco anos do período de 2003 a 2007 não constam registros de despesas com energia elétrica,
água, esgoto ou telefone, conforme se verifica pelos Demonstrativos de Resultados às fls. 17. 20,
23. 26 e 29;
- A sra Rosangela Terezinha Waldrich assina também documentos relativos à
Recorrente, como por exemplo Rescisões de Contrato de Trabalho, Contratos de Experiência,
Aviso de Férias e outros;
- A Recorrente apresenta faturamento insuficiente para pagamento de despesas,
comparativamente á empresa MARGRIFF. Foram os seguintes o faturamento, massa salarial e
quantidade de empregados. A evolução do pagamento e da massa salarial foram os seguintes das
duas empresas:

- A administração das duas empresas é única, pois há documentos assinados pelas
mesma pessoa, sra. Rosângela Terezinha Waldrich, que é sócia administrador da MARGRIFF;
A Representação Fiscal é conclusiva no sentido de que não se trata de duas
empresa independentes, mas sim de um grupo econômico de fato que beneficiou-se do
SIMPLES por não ter incluído desde o inicio das atividades da MGR Confecções Ltda
(Recorrente) os verdadeiros sócios no seu quadro societário.
Contra a exclusão a Recorrente apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

- que a Recorrente e a empresa MARGRIFF são pessoas jurídicas distintas, com
administração próprias e não caracterizam a formação de grupo econômico;
- que apesar de os sócios da Recorrente e da empresa MARGRIFF serem
membros de uma mesma família, as empresas tem quadro societário distinto e mantém relação
estritamente comercial, e refuta acusação de que a Recorrente teria sido constituída por
interpostas pessoas;
- que a Recorrente atua no ramo de confecções de artigos de vestuário e presta
serviços de confecção de roupas, conforme consta no seu contrato social e a empresa
MARGRIFF atua no ramo atacadista e varejista de artigos vestuário, sendo esta sua única
atividade, conforme consta no seu contrato social;
- que a Recorrente presta serviços de confecção à MARGRIFF e recebe a
respectiva remuneração por esse serviço conforme comprovariam as notas fiscais e extratos
bancários anexados aos autos;
- que a prestação de serviços da Recorrente à MARGRIFF ocorre desde 20 de
abril de 1997, conforme contrato de locação originário e que foi renovado em 24 de outubro de
2005;
- que o serviço de terceirização que a Recorrente presta à MARGRIFF pode ser
comprovada por notas fiscais de entrada e saída que comprovariam a remessa para
industrialização da MARGRIFF para a Recorrente;
- que não concorrem para o caso concreto nenhum dos requisitos apontados pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais para que o ato negocial entre a Recorrente e a MARGRIFF
seja qualificado de simulado;
Compulsando os autos constato o seguintes fatos:
Os sócios da Recorrente são os srs. Rafael Waldrich e Leonardo Waldrich ambos
filhos de Sérgio Tadeu Waldrich e da sra. Rosangela Teresina Waldrich sócios da MARGRIFF.
O fato de existir laço de parentesco entre os sócios das duas empresas não é suficiente, por si só,
para afirmar que não havia independência entre as sociedades empresárias. Contudo, a idade dos
sócios da Recorrente (Rafael Waldrich tinha 22 anos e Leonardo Waldrich 18 anos em 2003) põe
em dúvida da real independência dos mesmos na gestão organizacional, administrativa e
financeira da Recorrente
A MARGRIFF que tem como sócios o sr. Sérgio Tadeu Waldrich e a sra.
Rosangela Teresina Waldrich, esta última foi nomeada bastante procuradora da Recorrente com
poderes amplos para administrar a empresa, conforme procuração juntada às e-fls. 317-318. A
sra Rosangela Teresina Waldrich, autorizada pela procuração bastante, e como constam nas
assinaturas de documentos juntadas aos autos, exercia de fato a gerência da Recorrente e da
MARGRIFF, esta última juntamente com seu cônjuge e sócio. Dessa forma fica caracterizada
que não havia independência administrativa gerencial e financeira da Recorrente em relação à
MARGRIFF.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

A Fiscalização elaborou um quadro comparativo do faturamento, massa salarial e
quantidade de empregados entre a Recorrente e a MARGRIFF, que reproduzo abaixo:

A situação acima retratada e a constatação de que a Recorrente, conforme os
documentos contábeis do período 2003 a 2007 (Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado do exercício) só realizou prejuízo contábil, tendo apresentado Patrimônio Líquido
Negativo em todo esse período. Este então é mais um indício de que a Recorrente não tinha
independência financeira.
Constata-se pelas notas fiscais juntadas aos autos que a Recorrente prestava
serviço exclusivamente à MARGRIFF, o que juntamente com os documentos contábeis que
demonstram a realização de resultado negativo em todo o período de 2003 a 2007, e a
procuração bastante outorgada à sócia da MARGRIFF (mãe dos sócios) para administração da
Recorrente, demonstram cabalmente que havia unicidade administrativa e financeira entre a
Recorrente e a MARGRIFF.
Os elementos apresentados confirmam a constituição de empresa interposta
apenas para se enquadrar na sistemática de recolhimento do Simples Nacional, e, por consectário
lógico, impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte do Fisco da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A Recorrente e a empresa MARGRIFF compõem um único negócio. A liberdade
de organização permite que o contribuinte organize o seu negócio da maneira que lhe aproveitar,
entretanto, não pode fazê-lo de forma abusiva, simulando e enganando o Fisco para aproveitar
benefícios tributários a que não faz jus.
Conquanto a interposição de pessoas não possa realmente ser deduzida de um
único indício, entendo que o conjunto de indícios demostra à ocorrência de simulação subjetiva.
Aliás, a comprovação de simulação, em geral, se dá por provas indiretas, sendo raro se projetar
através de provas diretas. As provas carreadas aos autos, em seu conjunto, demonstram que a
Recorrente, de fato, foi constituída por pessoas físicas diferentes das que formalmente eram suas
sócias.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

O conjunto probatório juntado aos autos demonstrou a artificialidade da estrutura
operacional da Recorrente. A conduta fraudulenta, com a constituição de pessoa jurídica
supostamente independente, objetivou a inclusão indevida no SIMPLES e a obtenção do
benefício da redução dos tributos e contribuições.
Evidenciado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o Fisco
encontra-se autorizado legalmente a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio
realmente realizado no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma
simulada pelas partes.
Por derradeiro, no Acórdão 9101.004.333, de 07 de agosto de 2019 a 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que configura-se simulação e fraude quando os
elementos probatórios indicam que duas ou mais sociedades empresárias constituem um único
empreendimento de fato, sendo que uma delas de utiliza na execução de suas atividades fins da
força de trabalho formalmente vinculada à outra que, por sua vez é optante do SIMPLES.
FRAUDE E SIMULAÇÃO. PESSOA INTERPOSTA
Configura-se simulação e fraude quando os elementos probatórios indicam que
duas ou mais sociedades empresárias constituem um único empreendimento de
fato, sendo que uma delas se utiliza, na execução das suas atividades fins, da
força de trabalho formalmente vinculada à outra que, por sua vez, é optante pelo
regime simplificado de tributação (Simples Nacional).

Configurado, portanto, que os sócios de fato da Recorrente são os sócios da
empresa MARGRIFF, comprova-se a constituição de empresa por interposta pessoa, situação
que enseja sua exclusão do SIMPLES nos termos do inciso IV do art. 14 c/c o inciso IX do art. 9
da Lei n° 9.317/96 pelo fato da receita do empreendimento extrapolar o limite a optantes do
SIMPLES.
Quanto aos seus efeitos, o ato de exclusão surte efeito a partir da ocorrência das
situações excludentes, ainda que coincida com a data do início das atividades, termo a partir do
qual fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Este é o
entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em recurso especial repetitivo no 1.124.507/MG, cujo trânsito em julgado ocorreu
em 16.06.2010 e que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. Esclareça-se que o ato de exclusão tem caráter meramente declaratório, de
modo que seus efeitos retroagem à data da efetiva ocorrência da situação excludente.
RECURSO ESPECIAL N° 1.124.507 - MG (2009/0029627-7)
RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
SÚMULA
284/STF.
LEI
9.317/96.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15,
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME
PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência
da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
2.Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de
contrariedade aos artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou
argumentação de cunho genérico, sem apontar quais seriam os vícios do
acórdão recorrido, que justificariam sua anulação. Incidência da Súmula
284/STF. I
3.No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9°, inciso IX, da Lei 9.317/96),
tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da
Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1°/1/2003.
4.Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9°, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5.O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas
de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui
obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de
uma das situações excludentes.
6.Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente
declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7.No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter
sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após
a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8.Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9.Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-001.854 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13962.000293/2008-64

A exclusão, portanto , surte os seus efeitos a partir do mês subsequente ao que
incorrida a situação excludente, nos termos do inciso II do art. 15 da Lei n° 9.317/96, no presente
caso a partir de 01/01/1998.
Há que se consignar que a DRJ já tinha corrigido o termo final da exclusão no
ADE para 30/06/2007, declarando sem efeito o ADE no período de 01/07/2007 a 31/12/2007
por este período estar sob vigência da Lei Complementar n° 123/2006 que instituiu o SIMPLES
Nacional.
Por todo o acima exposto, voto em rejeitar as nulidades suscitadas, e , no mérito,
em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital